Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704405-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRIVAN LUCIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante afirma que juntou o Temo de Acordo de Regime Especial – TARE n. 36/2001 assinado por ele na condição de sócio da empresa Brasil Beneficiamento, também executada. Informa que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública n. 0007750-79.2003.8.07.0001, em que busca a declaração de nulidade do TARE e a condenação da empresa executada a recolher o ICMS não pago. Alega que a mencionada Ação Civil Pública foi suspensa até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF (Tema de Repercussão Geral n. 817 do Supremo Tribunal Federal), por se tratar de matéria afeta ao mencionado TARE. Requer a concessão de efeito suspensivo para que a execução fiscal seja suspensa até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 32634466). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é um instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública e que independem de segurança do juízo. O uso do mecanismo exige a demonstração, de plano, de dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.[1] O agravante defende que a execução fiscal deve ser suspensa até que haja o julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF (Tema de Repercussão Geral n. 817 do Supremo Tribunal Federal). Ocorre que o Recurso Extraordinário n. 851.421/DF foi julgado pelo Plenário em Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021, como se observa no endereço eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Registre-se, ainda, que a discussão suscitada pelo agravante gira em torno da cobrança da diferença do pagamento do ICMS pelo regime de apuração normal e pelo TARE, o que demanda dilação probatória quanto à verificação do enquadramento da empresa executada no regime em referência. O agravante deverá se valer do meio próprio à discussão da questão, não na via estreita da exceção de pré-executividade, mas através dos embargos à execução, conforme salientou o Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem merecer conhecimento, de ofício, pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. (...) (AgInt no AREsp 1955648/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Os embargos à execução são o instrumento adequado para a insurgência do devedor em face da pretensão executiva do credor. Apenas ocasionalmente, diante de vício meramente formal e verificável do simples exame dos autos, sem depender de dilação probatória, admite-se a exceção de pré-executividade. (...) (Acórdão 1389625, 07468406020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009; Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é a dmissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.